Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700950-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: FLORIPA FERNANDES ARANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, que a regra de transição do 1.056 do CPC, somente se aplica às execuções suspensas na data de entrada em vigor do novo Código (18/03/2016). 2. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 3. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A suspensão ocorre automaticamente, ou seja, por força de lei, sendo dispensável qualquer ato judicial formal nesse sentido. 4. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em cédula de crédito bancário. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 03 (três) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, incisos I, do Código Civil, sustentando que deve ser afastada a prescrição reconhecida, pois o objeto da lide é contrato particular. Adiciona que a sua intimação pessoal seria necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, incisos I, do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, quanto ao prazo prescricional, “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2556415 (relator Ministro Raul Araújo, DJe 03/09/2024). No tocante à necessidade de intimação pessoal: “A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.354.793/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009